Tribunal: TJDFT
Processo: 0721345-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721345-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA DOS SANTOS MOURAO AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A, ITA SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TALITA DOS SANTOS MOURÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, a qual, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor dos ora agravados, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A, ITA SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME, em razão de ter postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal, foi instado, por meio do despacho de ID 17526400, a apresentar elementos de convicção capazes de robustecer o deferimento do beneplácito requerido. Em suas últimas manifestações de IDs 18062097 e 18106296 traz à colação vários documentos no afã de robustecer o pedido em comento. Contudo, da análise detida dos autos, apura-se que a agravante recebe mensalmente, em valores brutos, rendimentos superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais) – IDs 18064810, 18064811, 18064812, etc. Na sequência, fora proferida decisão desta Relatoria indeferindo a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 18111803, oportunizando, no ensejo, à agravante o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 99, § 7o, do CPC), sob pena de deserção. No entanto, transcorreu in albis o prazo para cumprimento do recolhimento do preparo pela agravante, consoante consta na certidão de ID 18501193. É o breve relatório. DECIDO: Em conformidade com o relatado, após minuciosa análise do caso em tela, indeferi o pedido de gratuidade de justiça, por meio da decisão de ID 18111803. Em decorrência disso, à agravante foi dada a oportunidade, no prazo legalmente conferido, de promover o devido recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso em face da deserção. Transcorrido o prazo e verificada a inércia da agravante, sobressai a existência de obstáculo intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo correspondente. A consequência lógica do não atendimento à determinação de recolhimento do preparo é a deserção, segundo ilumina o próprio CPC, confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Este também é o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, conforme precedentes colacionados a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Como não comprovou o recolhimento do preparo no momento oportunizado, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal resta desatendido, dando azo ao não conhecimento da pretensão recursal à baila (inobservância do previsto no art. 101, §2o, do CPC c/c art. 1.007, §4o, do CPC).[...] 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1208968, 07092879020188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte apelante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, qual seja, promover a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, o que implica em óbice ao seu conhecimento. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1195340, 07047443820188070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo, que não foi recolhido nos moldes devidos, é imperioso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator